Tribunal: TJES
Processo: 0002799-52.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002799-52.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO BARRETO CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. PROVA PERICIAL COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE, SEQUELA DEFINITIVA E REDUÇÃO DEFINITIVA DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso em tela, o apelante narra que sofreu acidente de trabalho na data de 02/07/2019, no qual ocorreu a amputação da falange distal do polegar da mão esquerda, razão pela qual foi concedido o benefício de auxílio-doença no período de 19/07/2019 a 22/01/2020. No entanto, após a cessação do benefício permaneceu com a redução de sua capacidade laborativa em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, fazendo jus a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior ao término do auxílio-doença.

2. Preliminar de nulidade da sentença por dissonância entre a fundamentação do julgado e a causa de pedir rejeitada. Hipótese de
error in judicando
, e não de
error in procedendo
.

3. No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que ele será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. São três os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, quais sejam a ocorrência do acidente de qualquer natureza, a comprovação de consolidação de sequela definitiva, e a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

5. A lei é clara ao colocar que o pressuposto do auxílio-acidente é justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda.

6. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

7. O pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8213/93, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, até a data de 08/12/2021, quando, a partir de então, deverá observar os termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, condenando, ainda, o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AMARILDO BARRETO CORREA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Concessão de Benefício por Acidente de Trabalho - Auxílio-Acidente” promovida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pleito autoral, negando o benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo autor, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que restou suspenso dada a concessão da gratuidade de justiça.

Irresignado,
AMARILDO BARRETO CORREA
, em sede recursal, alega, preliminarmente, que a sentença deve ser declarada nula por incongruência entre sua fundamentação e a causa de pedir alegada. Subsidiariamente, em relação ao mérito, o apelante pleiteia a reforma da sentença primeva, demonstrando que o laudo pericial produzido em juízo atesta que este faz jus ao benefício do auxílio-acidente, posto que cumpridos todos os requisitos disciplinados em Lei.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 7613333, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CAUSA DE PEDIR.

Inicialmente, peço vênia para transcrever a sentença objurgada:

“
SENTENÇA

1. Em 24/03/2021, AMARILDO BARRETO CORREA, formulou pedido de ação de concessão de benefício por acidente de trabalho – auxílio acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2. Na peça inicial de fls. 2/5, que veio acompanhada dos documentos de fls. 6/34, sustenta o autor ter sofrido acidente de trabalho, que lhe acarretou amputação da falange distal do 1º dedo da mão esquerda. Em decorrência da referida patologia, foi-lhe determinada a concessão de auxílio-doença, posteriormente cessado pela Autarquia. Assim, pede a condenação da mesma no pagamento das prestações, desde aquela cessação.

3. Citada, a autarquia apresentou defesa de fls. 40/45, onde assevera preliminarmente pela extinção do processo para administrativos formulados há mais de cinco anos, e no mérito, dos benefícios por incapacidade.

4. Réplica às fls. 60/63 e laudo pericial à fls. 72/77, acerca do qual as partes foram devidamente cientificadas.

5. Manifestação do autor às fls. 81/83 e da autarquia à fl. 85.

6. É o relatório. Fundamento e decido.

7. Adentrando ao caso dos autos, tem-se que o autor reclama a concessão de auxílio-doença, uma vez que após a cessação do recebimento do benefício pelo Órgão Previdenciário, o mesmo não apresenta capacidade laborativa.

8. A concessão do benefício acidentário exige a demonstração de três requisitos fundamentais: a lesão ou a moléstia, seu nexo com o trabalho, bem como a redução ou limitação total da capacidade laborativa. O auxílio-doença acidentário é beneficio pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao acidentado urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

9. Como se sabe, em casos que tais, onde se reclama a concessão de benefício previdenciário revela-se de extrema relevância a produção de prova pericial. É prova técnica essencial para auxiliar o Estado-Juiz na entrega da prestação jurisdicional que, como, se sabe, é o anseio de todos aqueles que vem a Juízo buscar a tutela estatal.

10. Por pertinente, revelo que o laudo pericial, in casu, não tem o condão de substituir a decisão judicial. E nem poderia fazê-lo. Como já dito, a própria Lei processual estabelece que o expert, em casos que tais, se presta a auxiliar o Juiz na execução de seu mister, e não a substituí-lo.

11. De qualquer forma, e levando em consideração que se trata de benefício por incapacidade, onde a prova é eminentemente técnica essencial para comprovação das alegações da parte autora se revela a prova pericial. Mesmo porque, os outros meios de provas disponíveis na Lei Processual, se mostram inviáveis para se aferir a capacidade laborativa do ser humano, in casu, o segurado autor.

12. Desse modo, ainda que o Juiz necessariamente não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), é evidente que no caso presente, as conclusões do expert devem merecer a devida consideração. Tudo, levando-se em consideração a complexidade da matéria em exame e, principalmente, a especificidade da mesma e a necessidade de se aferir a capacidade laborativa do autor.

13. Como se sabe a prova pericial, segundo o artigo 464 do Estatuto Processual, consiste em exame, vistoria ou avaliação. E é requisito para a sua realização segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo, que a prova do fato dependa de conhecimento especial de técnico, ou seja: do perito.

14. Estabelece ainda, a Lei Processual, que a nomeação do perito está a cargo do Juiz, podendo-se deduzir que seja pessoa de sua confiança. E que o mesmo deve cumprir o encargo de maneira escrupulosa, independentemente de termo de compromisso.

15. Ainda assim, segundo o artigo 464 do Código de Processo Civil, referidos profissionais estão sujeitos à alegação de suspeição ou impedimento. Dessa forma, fica garantida às partes, indistintamente, a realização da prova pericial por profissional completamente isento.

16. Com efeito, na hipótese vertente, o Sr. Perito Judicial, constatou na perícia médica sobre a doença que:

"Qual a atividade profissional que o examinado exercia na época do acidente? Caso estivesse desempregado, qual a última; atividade remunerada exercida anteriormente ao acidente?

Resp.: Operador de ponte.

(...)

Do acidente sofrido pelo examinado, resultou alguma sequela permanente? Quais?

Resp.: Sim. Amputação da falange distal do 14 quirodáctilo E (polegar E).

(...)

O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho ;na atividade desempenhada na época do acidente, ainda que mínima?

Resp.: Sim, foi remanejado da função de operador de ponte por não conseguir manusear, adequadamente, os controles do equipamento.

(...)

Face a sequela ou doença, o periciado está: a)com sua capacidade laborativa reduzida, porém não impedida de exercer a mesma atividade; b) impedida de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválida para o exercício de qualquer atividade?

Resp.: b) impedida de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

(...)

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O periciado sofreu um acidente de trabalho, em 02/07/2019, foi hospitalizado e passou por cirurgia de amputação do 1º quirodáctilo esquerdo (polegar E).

Atualmente, apresenta sequela parcial e permanente, impeditiva de realizar, a mesma função que exercia antes do acidente."

17. Veja-se que, o laudo pericial produzido nos autos, é taxativo em atestar, ao contrário do que afirma a inicial, que embora o autor detenha sequela parcial e permanente para o exercício de seu labor anterior, qual seja, operador de máquinas, pode ser readaptado para outra função, que inclusive se encontra atuando no momento como polidor de mármore. E que as sequelas da lesão sofrida, não o impedem de exercer as suas atividades laborativas diárias. Assim vejamos:

18. Dessa forma, e não restando configurada a perda da capacidade laborativa do autor, não faz o mesmo jus ao benefício pleiteado, pelas razões acima esposadas.

19. Sendo assim, não restam dúvidas acerca de um juízo de improcedência do pedido inicial. Até porque, como já dito, o Órgão Previdenciário tem direito à tutela jurisdicional no sentido de se declarar a improcedência do pedido autoral.

20. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, a fim de extinguir o processo na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil e condenar o autor no pagamento das custas processuais e honorários ao patrono da autarquia que, por estimativa, fixo em R$1.000,00 (hum mil reais). Esta condenação entretanto, fica suspensa uma vez que o autor é beneficiário da Assistência Judiciária.

21. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Esta sentença está sujeita aos efeitos do artigo 496 do CPC, devendo o Cartório diligenciar neste sentido.

Cachoeiro de Itapemirim (ES), 26 de setembro de 2023.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz de Direito”

Pois bem, quanto à alegada nulidade da sentença por incongruência entre sua fundamentação e a causa de pedir, entendo que tal alegação não merece prosperar. Isso porque o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões por ele explanadas.

Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato. Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A motivação sucinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente.
[...] (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)” (destaques acrescidos)

Na mesma linha de entendimento:

“[...] A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência.
O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.
[...] (TJMG- Apelação Cível 1.0512.18.003864-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª C MARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)” (destaques acrescidos)

No caso em tela, embora a decisão agravada apresente fundamentação sucinta, não pode ser considerada nula, uma vez que a partir de sua leitura, é possível depreender-se o motivo que levou o Juízo de Origem a não conceder o auxílio-acidente à parte autora.

Logo, não vislumbro razões para anular o julgado, posto que devidamente fundamentado, tendo o julgador exposto devidamente suas razões de decidir, ainda que a parte não concorde .

Ademais, verifico que, na hipótese, não houve a ocorrência de
error in procedendo
, e sim de
error in judicando
, o que não enseja nulidade da sentença, implicando apenas na necessidade de reforma desta. Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ERROR IN JUDICANDO - PREVIDÊNCIA FECHADA - DÉFICIT ATUARIAL - EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1 O error in procedendo , ou erro de forma, é vício processual que decorre da dissonância entre a decisão e as regras processuais. De outro lado, o error in judicando é o erro de conteúdo, quando há descompasso da decisão com as normas de direito material. Em relação ao primeiro, tem-se a anulação da decisão, já em relação ao segundo há a sua reforma. Preliminar rejeitada.
2 O Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes acerca do tema, sendo entendimento remansoso da Corte Cidadã que o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001 (REsp 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) 3 - O equacionamento dos planos de benefícios independe da manifestação de vontade dos apelantes, tratando-se de medida necessária e lícita, de responsabilidade da patrocinadora, participantes e assistidos, a fim de que seja restabelecido o reequilíbrio do plano. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00104881620188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021)” (destaques acrescidos)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AMARILDO BARRETO CORREA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Concessão de Benefício por Acidente de Trabalho - Auxílio-Acidente” promovida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou improcedente o pleito autoral, negando o benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo autor, e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que restou suspenso dada a concessão da gratuidade de justiça.

Irresignado,
AMARILDO BARRETO CORREA
, em sede recursal, alega, preliminarmente, que a sentença deve ser declarada nula por incongruência entre sua fundamentação e a causa de pedir alegada. Subsidiariamente, em relação ao mérito, o apelante pleiteia a reforma da sentença primeva, demonstrando que o laudo pericial produzido em juízo atesta que este faz jus ao benefício do auxílio-acidente, posto que cumpridos todos os requisitos disciplinados em Lei.

Após analisada a questão preliminar, e preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão do mérito, sendo necessário, inicialmente, tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Em sua peça preambular, o autor alega que sofreu um acidente de trabalho, no dia 02/07/2019, durante o expediente, no qual ocorreu a amputação da falange distal do 1º dedo da mão esquerda. Tal lesão gerou ao autor sequelas que implicaram na impossibilidade de voltar a laborar na mesma função que possuía antes do acidente, qual seja de operador de ponte.

Tendo em vista o acidente de trabalho, foi concedido ao autor, à época (19/07/2019 a 22/01/2020), o benefício do auxílio-doença, e, com o lapso temporal, o autor conseguiu ser realocado para nova função, qual seja a de polidor de pedras, não podendo laborar mais em sua antiga função - operador de ponte.

No entanto, findo a prestação do benefício do auxílio-doença ao autor, o Instituto Nacional do Seguro Social deveria proceder à perícia para avaliação da redução da capacidade laborativa do autor e, se constatada, deveria converter o auxílio-doença em auxílio-acidente.

Inclusive, em situação pretérita recente e similar, discutindo a necessidade de concessão automática do benefício de auxílio-acidente, assim me manifestei perante este colegiado, sendo acompanhada por unanimidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA HIPÓTESE DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso em apreço, o recorrente narra que sofreu um acidente de trabalho na data de 03/04/2022 e, por tal motivo requereu à autarquia previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, oportunidade em que lhe foi deferido o benefício auxílio-doença em 20/04/2022 até 11/11/2024.
Segundo o autor, após a cessação do benefício permaneceu com a redução de sua capacidade laborativa em virtude das sequelas causadas pela consolidação das lesões anteriormente evidenciadas, fazendo jus a concessão do auxílio-acidente em data imediatamente posterior ao término do auxílio-doença.
2.
A situação em debate se trata de restabelecimento de benefício anteriormente concedido e, por tais razões, segundo a orientação do STF, não há óbice que o mesmo seja formulado diretamente em juízo, uma vez que a conduta do INSS, de não restabelecê-lo, já configuraria como negativa.
3. In casu, o recorrente percebia o auxílio-doença e havendo o INSS a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, não há necessidade de novo requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente, conforme o tema 862 do Excelso Tribunal de Justiça. 4. O Pretório Excelso, quando questionado acerca da possibilidade de continuidade do Processo quando se requer diretamente na via judicial a concessão de auxílio-acidente, no caso de cessação anterior de auxílio-doença, vem decidindo que há pretensão resistida(STF, ARE 1097519 e RE 1098400). 5.
Havendo o cancelamento do auxílio-doença do recorrente, a conversão em auxílio-acidente deveria ter sido realizada de forma automática, de modo que, inexistindo referida conversão, resta configurada a pretensão resistida do INSS, bem como o interesse de agir do demandante.
6. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício. (Data:
26/Apr/2024
- Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5004154-32.2023.8.08.0014

Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Auxílio-Doença Acidentário” (destaques acrescidos)

No que tange ao benefício do auxílio acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que ele “será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Oportuno também esclarecer que “o auxílio acidente é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória, não se destinando a substituir a remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo aos seus rendimentos, em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua capacidade laborativa” (AMADO, Frederico, in Curso de direito e processo previdenciário, 12. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 812).

Ainda, conforme é cediço, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

De acordo com a Lei 8.213/1991, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo a realização de perícia, que apresentou as seguintes conclusões às perguntas formuladas - tanto pelas partes, quanto pelo juízo:

"d) O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho, na atividade desempenhada na época do acidente, ainda que mínima?

Resp.: Sim, foi remanejado da função de operador de ponte por não conseguir manusear, adequadamente, os controles do equipamento.

(...)

f) Após o acidente o examinado possui exatamente as mesmas condições de trabalhar que tinha antes do acidente?

Resp.: Não.

(...)

20) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o periciado reclamou assistência médica e/ou hospitalar?

Resp.: Sim. Acidente de trabalho com serra circular, em 02/07/2019, foi para o hospital e realizou cirurgia.

(...)

Face a sequela ou doença, o periciado está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém não impedida de exercer a mesma atividade; b) impedida de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválida para o exercício de qualquer atividade?

Resp.: b) impedida de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

(...)

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O periciado
sofreu um acidente de trabalho
, em 02/07/2019, foi hospitalizado e passou por cirurgia de amputação do 1º quirodáctilo esquerdo (polegar E). Atualmente, apresenta
sequela parcial e permanente
,
impeditiva de realizar a mesma função que exercia antes do acidente.
"

Ora, conforme exposto acima, o apelante preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente, I) houve o acidente; II) há o nexo de causalidade entre o labor do autor e o acidente, tendo este ocorrido durante o seu expediente; III) comprovada é a sequela parcial e permanente, que impede o autor de exercer a mesma função que exercia antes do acidente.

Portanto, com todos os requisitos preenchidos, não há que se falar em não concessão do benefício pleiteado. Assim é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO PROVA PERICIAL COMPROVAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE SEQUELA DEFINITIVA - COMPROVADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO SEQUELA DE GRAU MÍNIMO TEMA 416 DO STJ RECURSO PROVIDO.
1. No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que ele será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. São três os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, quais sejam a ocorrência do acidente de qualquer natureza, a comprovação de consolidação de sequela definitiva e a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.
3. Já se tem firmado em Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça que mesmo a sequela de grau mínimo será considerada para fins de concessão do auxílio-acidente, uma vez que deve ser levada em conta a repercussão da lesão na capacidade laborativa sobre o trabalho anteriormente exercido, e não o grau da sequela em si.
4. A lei é clara ao colocar que o pressuposto do auxílio-acidente é justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda.

5. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00005898020188080060, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)” (g.n)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Uma vez que a prova pericial comprovou que o Autor faz jus ao benefício previdenciário pretendido, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão autoral no pormenor, reformando-a apenas para determinar que o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente seja a partir da cessação do auxílio-doença.

2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “[...]O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91[...]” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

3. Juros e correção devem obedecer o decidido no REsp nº 1.686.798/SE, em sede de repetitivos, bem como o art. 3º, da EC nº 113/2021.

4. Considerando tratar-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC.

5. Apelação parcialmente provida. Prejudicada a remessa necessária.” (g.n)

Em acréscimo a isso, ressalto que mesmo que a capacidade laboral do apelante não reste integralmente prejudicada para outras funções, ainda assim ele faz jus ao auxílio acidente. Pois a lei é clara ao colocar que o pressuposto de tal benefício é
justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda
.

Vê-se caso semelhante:

“(...) Ainda que mínima a lesão, mas desde que acarrete efetiva diminuição do potencial laborativo, é caso de deferimento de auxílio acidente. Em outras palavras, o direito ao benefício em comento não é condicionado ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando que exista a redução da aptidão laborativa oriunda de sequela de acidente de trabalho ou doença profissional. (...) Ademais, o auxílio acidente não pressupõe o afastamento do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O benefício em tela indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a necessidade de mudança de função. (TJ-SP – AC: 10024005320208260168 SP 1002400-53.2020.8.26.0168, Relator: Carlos Monnerat, Data de Julgamento: 11/12/2021, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2021).”

Não resta dúvidas, portanto, de que o trabalhador se enquadra em todas as exigências para a percepção do auxílio acidente.

Por fim, realço que o c. STJ, em 09/06/2021 (DJe 01/07/2021), ao julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862), firmou entendimento que
“o termo inicial do auxílio acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Sendo assim, entendo pela reforma da sentença a fim de que seja concedido ao apelante o benefício do auxílio acidente em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício do segurado, a partir do dia imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário NB 91-628.830.749-5 por ele recebido anteriormente, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do § 1º do art. 86 da Lei 8.213/91.

Com relação à correção monetária, em que pese a aplicação do INPC (art. 41-A da Lei nº 8.213/91), como índice de correção, imperioso registrar que a EC nº 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE nº 870.947/SE e na ADI nº 5348, ao estabelecer em seu art. 3º que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Diante desse cenário, deve-se reconhecer a aplicação do INPC até 08/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 09/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC.

Por oportuno, a respeito do art. 3º, da EC nº 113/2021, destaco um trecho do voto proferido nos autos do acórdão nº 0703186-61.2023.8.07.0018, pelo e. Desembargador Alfeu Machado, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual esclarece a sistemática adotada atualmente:

“O art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis e porque a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum.“

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM BASE NA CONCLUSÃO EXTRAÍDO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO À CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº 8.213/91. CONCAUSA. PROVA DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA DEGENERATIVA POR ESFORÇO FÍSICO. ATRIBUIÇÕES QUE REPRESENTAM A INEGÁVEL NECESSIDADE DE ESFORÇO FÍSICO PARA O SEU DESEMPENHO. RELAÇÃO DE CONCAUSALIDADE. ARTIGO 21, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. CIRCUNST NCIAS PESSOAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA E BAIXA QUALIFICAÇÃO QUE ATRELADAS À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LOBORAL IMPLICAM EM DIFICULTOSO RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 905, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N º 113/2021, QUANDO, A PARTIR DE ENTÃO DEVERÁ SER ATUALIZADO O MONTANTE DO DÉBITO PELO ACUMULADO DA TAXA SELIC PARA O PERÍDODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A concessão do benefício de auxílio acidente, exige a demonstração de que a redução da capacidade laboral do trabalhador decorra de acidente de qualquer natureza, como a presença da limitação da capacidade para o trabalho e do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente sofrido pelo trabalhador, sendo essenciais para o direito ao recebimento do benefício.

(...)

IX. Afigura-se devido o auxílio-acidente, na modalidade indenizatória, previsto pelo artigo 86, da Lei 8.213/1991, o que deverá ser pago a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença, ocorrido em 10.08.2018.
X. O débito deverá ser atualizado até a data de 08/12/2021, na forma disciplinada no Tema Repetitivo nº 905, estabelecido no Julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando, a partir de então, deverá observar a aplicação do acumulado da Taxa Selic, na forma preconizada pelo artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.
XI. Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher os pedidos exordiais, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8213/93, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, até a data de 08/12/2021, quando, a partir de então, deverá observar os termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, condenando, ainda, o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

(TJES, Apelação Cível nº 0011800-56.2020.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data: 24/11/2023)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE LABORAL – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA –
TAXA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA EX OFFICIO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa. 2. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado. 4.
Conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021, vigente a partir de 09.12.2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(TJES, Apelação Cível nº 0015502-78.2018.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/10/2023)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011697-65.2019.8.08.0030 REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES AUTOR: JOÃO ROBERTO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. SEQUELAS QUE REDUZEM A CAPACIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS ATESTADA EM PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A prova pericial (fls. 98/107) foi clara no sentido de que o Autor sofreu acidente do trabalho e dele advieram sequelas em sua mão dominante. 2. Para fins de deferimento do benefício, não se exige a perda total da capacidade laborativa, mas tão somente a redução funcional de suas atividades, notadamente em comparação com outras pessoas que exerceriam a mesma função, o que ficou evidenciado a partir do exame pericial. Precedentes do TJES. 3. Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades habituais, tal como apurado pela expert, de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado. 4. Em relação a aplicação de juros e correção monetária, deve ser mantida em parte conclusão da sentença, com a atualização monetária das parcelas vencidas realizada com incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção. 5. Remessa conhecida para reformar parcialmente a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, reformar parcialmente a r. sentença, nos termos do voto do E. Relator. Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR

(TJES, Apelação Cível nº 0011697-65.2019.8.08.0030, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/03/2023)

Com relação aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
AMARILDO BARRETO CORREA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, concedendo o benefício de auxílio-acidente acidentário ao autor, a partir da data de 23/01/2020 (dia imediatamente seguinte à cessação do auxílio-doença [NB 91-628.830.749-5]), com a respectiva correção monetária e juros de mora, segundo os índices indicados acima.

Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, deve haver a reforma do comando sentencial, com a sua inversão, devendo o percentual ser fixado apenas após a liquidação da sentença, conforme determina o inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC, observando-se o que estabelece a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar